Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738116-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLENA FERREIRA ALVES SANTANA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Olena Ferreira Alves Santana em face da r. decisão (ID 70015559, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Banco Daycoval S/A e do Banco do Brasil S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto era a limitação dos empréstimos consignados descontados nos proventos de pensão da Autora. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 11/11/2020, julgando improcedentes os pedidos autorais (ID 76834083 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator